Tribunal: TJDFT
Processo: 0750007-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750007-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Elza Sousa Santos Eliane Sousa Araujo Agravado: Paulo Leonardo Mesquita de Lima D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, por Elza Sousa Santos e Eliane Sousa Araujo contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0706917-40.2019.8.07.0007, assim redigida: “Rejeito o pedido de parcelamento formulado pela Executada eis que inaplicável ao cumprimento de sentença (art. 916, §7o, do CPC). Expeça-se alvará eletrônico, em favor do Exequente, para levantamento da quantia constrita judicialmente (ID 218132242), conforme requerido à petição retro. Renove-se a tentativa de constrição de bens via SISBAJUD, utilizando-se a ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha") pelo prazo de 30 (trinta) dias até o limite do crédito exequendo.” As agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 66538086), inicialmente, que não têm condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar, de modo que deve ser deferida a gratuidade de justiça. Quanto ao mais afirmam que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de parcelamento do montante devido formulado nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença inaugurado na origem pelo recorrido. Destacam que os autos do processo de origem deveriam ter sido previamente remetidos à Contadoria Judicial para a finalidade de apurar o montante da dívida afirmado pelo credor, sendo indevida a determinação judicial de medidas constritivas, como a pesquisa de bens por meio do Sisbajud, antes da devida quantificação do débito. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a revogação da ordem de efetuação de pesquisa de bens pertencentes às devedoras por meio do Sisbajud até que os cálculos apresentados pelo credor sejam avaliados pela Contadoria Judicial. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram acostados aos presentes autos, em virtude do requerimento de gratuidade de justiça deduzido nas razões recursais. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém ressaltar que a petição de interposição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, diante do requerimento de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais. Essa circunstância justificaria, em um primeiro momento, a concessão de prazo para que as recorrentes demonstrassem de modo apropriado a afirmada situação de hipossuficiência econômica. Ocorre que a aludida providência não se revela produtiva, diante da existência de óbices processuais intransponíveis que impedem o conhecimento do presente recurso. Convém destacar que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pelas recorrentes não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso concreto sobreleva o exame do interesse recursal pertinente às agravantes, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para as recorrentes. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. É perceptível que a decisão interlocutória ora impugnada pelas recorrentes não tratou a respeito do valor do débito ou mesmo da correção dos cálculos apresentados pelo credor, que são as questões suscitadas pelas recorrentes nas presentes razões recursais. Ao contrário, por meio do pronunciamento judicial ora impugnado o Juízo singular se limitou a apreciar e indeferir o requerimento de parcelamento do montante devido formulado pelas devedoras nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença inaugurado na origem (Id. 66538089, fls. 8-9). Não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram examinadas pelo Juízo singular na decisão interlocutória agravada, mesmo que se trate de questão de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. A esse respeito examine-se as seguintes ementas da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO EMITENTE. NULIDADE DA EXECUÇÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. MANUTENÇÃO. GARANTIA DO CREDOR. MATÉRIA A SER TRATADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. 3. A arguição de nulidade da execução e, consequentemente, da penhora efetivada sobre o imóvel de titularidade do devedor devem ser objeto de análise nos embargos correspondentes, oportunizando-se o exercício do contraditório e a ampla defesa. 4. Em decorrência do poder geral de cautela e para garantir os direitos do credor, a utilidade do processo e a efetividade da prestação jurisdicional, deve ser mantida a penhora sobre o imóvel pertencente ao executado, até que seja possível apreciar a controvérsia por ele suscitada. 5. Ainda que a matéria fosse de ordem pública, sua apreciação direta na esfera recursal acarretaria supressão de instância e afrontaria o duplo grau de jurisdição. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1392101, 07332966820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESES NÃO ANALISADAS NA DECISÃO RECORRIDA. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. PERÍODO. DELIMITAÇÃO. REDUÇÃO DO TERMO FINAL EM UM DIA. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública, se esta não foi objeto da decisão agravada, inviável a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. A multa processual, prevista no artigo 497, § 1o, do Código de Processo Civil, constitui um tipo de condenação acessória, cujo objetivo é dar mais efetividade e celeridade ao processo, pressionando o devedor a adimplir sua obrigação, de forma que cabe à parte condenada demonstrar, de forma inconteste, o cumprimento a tempo e modo da obrigação judicialmente fixada. Descumprido tal múnus, a aplicação das astreintes é medida impositiva. 3. O montante da multa coercitiva deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não pode servir como fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção, em consonância com o artigo 461, § 6o, do Código de Processo Civil. Não verificado o excesso, impõe-se sua manutenção. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido.” (Acórdão no 1348354, 07022887320218070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021) O teor das razões recursais evidencia a existência de inconformismo, pelas agravantes, em relação à quantificação do crédito buscado pelo recorrido. Ocorre que que o tema aludido foi apreciado pelo Juízo singular por meio de decisão interlocutória anterior (Id. 66538089, fls. 4-6) que, após a manifestação da Contadoria Judicial, manteve o ato decisório anterior que “fixou o crédito exequendo, no dia 31.03.2024, em R$ 267.298,16”. Após o proferimento da decisão interlocutória aludida as recorrentes não se insurgiram, nos autos do incidente processual de origem, em relação à quantificação do crédito, tendo se limitado a requerer o seu parcelamento, nos moldes da regra prevista no art. 916 do CPC (Id. 66538089, fls. 8-9), oportunidade em que afirmaram, inclusive, que “têm interesse em cumprir com o pagamento do débito”. Como não houve, oportunamente e pelas vias apropriadas, impugnação pelas agravantes contra a decisão interlocutória anterior que efetivamente tratou a respeito do montante referente ao crédito, não é possível reavaliar os fundamentos expostos, naquela ocasião, pelo Juízo singular. Em sua derradeira manifestação nos autos do processo de origem as devedoras não se insurgiram contra a decisão que fixou o valor referente ao crédito, tendo se limitado a requerer o seu parcelamento. Assim, a pretendida impugnação a respeito dos cálculos aludidos é contraditória em relação à mencionada manifestação e se encontra obstada em razão do fenômeno da preclusão lógica. Com efeito, o interesse processual concernente ao montante da dívida se esgotou no instante em que as devedoras, mesmo após a definição do aludido valor pelo Juízo singular, ressaltaram que “têm interesse em cumprir com o pagamento do débito” e se limitaram a requerer o seu parcelamento. A preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. Desse modo, elencam-se as seguintes modalidades: a) temporal, b) consumativa e c) lógica. No caso em deslinde não há como ser afastada a configuração da hipótese de preclusão lógica, que coíbe o comportamento contraditório das partes. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À COISA JULGADA. QUESTÃO NÃO DEBATIDA NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ARGUMENTOS ARTICULADOS PELO RECORRENTE DEVIDAMENTE REJEITADOS POR MEIO DE DECISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS ELABORADOS. NOVA IMPUGNAÇÃO INVIÁVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, DE IMPARCIALIDADE E DE OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS TÉCNICOS EXIGIDOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se está correta a decisão proferida pelo Juízo singular por meio da qual foram homologados os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, alusivos ao valor do débito a ser solvido pela agravada. 2. Inicialmente convém observar que a questão jurídica veiculada pelo agravante, em sua peça recursal, não foi objeto de exame pela decisão impugnada. 2.1. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão recorrida, mesmo que se trate de tópico submetido a ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. 3. Ademais, os argumentos ora articulados pelo recorrente em suas razões recursais foram refutados pelo Juízo singular em decisão interlocutória anterior, por meio da qual foi rejeitada a impugnação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial oferecida pelo credor. 3.1. As presentes razões recusais são, em última análise, mera reiteração dos argumentos anteriormente expostos pelo credor em sua impugnação, de modo que o recorrente pretende rediscutir matérias já definitivamente decididas. 3.2. É preciso observar, portanto, no caso em deslinde, os efeitos da preclusão. 3.3. Não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos dos artigos 505 e 507, ambos do CPC. 4. Como reforço argumentativo é preciso ressaltar que o credor, em sua derradeira manifestação nos autos do processo de origem, pugnou pela rejeição da impugnação oferecida pela devedora e concordou com os cálculos elaborados pelo órgão auxiliar do Juízo, posteriormente homologados por meio da decisão ora agravada. 4.1. Assim, a pretendida nova impugnação dos cálculos aludidos, ainda que sob o argumento de ofensa à coisa julgada, é contraditória em relação à manifestação de concordância e se encontra obstada em razão do fenômeno da preclusão lógica. 4.2. O interesse processual relativo ao acerto da metodologia empregada na quantificação do valor da dívida se esgotou no instante em que o credor concordou com os cálculos apresentados pelo órgão auxiliar do Juízo. 5. Ademais, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de legitimidade, de imparcialidade e de observância dos parâmetros técnicos exigidos, de modo que não podem ser infirmados diante da inexistência de elementos suficientes de prova em sentido contrário. 5.1. A singela divergência entre os cálculos apresentados pelo órgão auxiliar do Juízo e aqueles que o credor entende adequados não autoriza a desconsideração da base de cálculo, dos índices ou mesmo da metodologia utilizada pela Contadoria Judicial. 6. A multa por litigância de má-fé não é aplicável se o recorrente apenas se valeu da faculdade de impugnar a decisão judicial e se estão ausentes as condutas previstas no art. 80 do CPC. 7. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça o descumprimento de decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, ou mesmo a criação de embaraços a sua efetivação (art. 77, inc. IV, do CPC). 7.1. No caso em deslinde, no entanto, percebe-se que a conduta processual adotada pelo agravante não extrapolou os limites do exercício legítimo da pretensão recursal, não sendo possível constatar a existência de nítida intenção de prejudicar o andamento processual, mesmo porque é de seu interesse a satisfação do crédito. 8. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1794282, 0728123-92.2023.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo, no que concerne ao tema efetivamente abordado na decisão interlocutória ora agravada, é preciso destacar que a regra prevista no art. 916, § 7o, do CPC veda expressamente o parcelamento de débito no incidente de cumprimento de sentença, ou seja, o parcelamento previsto no caput do mesmo dispositivo legal é aplicável somente aos títulos executivos. Isso porque o incidente de cumprimento de sentença tem como objetivo garantir que o pronunciamento judicial seja cumprido com eficiência e celeridade. O parcelamento poderia prolongar o processo e prejudicar a efetividade da sentença, de modo que não é possível impor ao credor, unilateralmente, o parcelamento da obrigação de pagar quantia certa. Observe-se, nesse sentido, a seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. COBRANÇA DAS PARCELAS VENCIDAS. REVELIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC, a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada ou desconstituída. 1.1. No caso em exame verifica-se que o ora recorrente procedeu à devida impugnação aos fundamentos adotados pelo Juízo singular, não tendo ocorrido a alegada violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. A presente hipótese consiste em verificar se é possível a imposição do parcelamento do débito alusivo aos valores de encargos de condomínio em atraso. 3. Nos termos da regra prevista no art. 313 do Código Civil, “o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”. Aliás, a regra prevista no art. 314 do mesmo diploma legal enuncia que a despeito de tratar-se de prestação divisível, o credor não pode ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, parceladamente, se assim não foi ajustado. 4. No caso não há empecilhos à celebração de transação entre credor e devedor com o objetivo de pactuar o parcelamento do valor devido, neste momento processual, nos moldes do art. 3o, § 3o, do Código de Processo Civil. 5. A regra disposta no art. 916, § 7o, do CPC veda expressamente o parcelamento de débito no curso do incidente de cumprimento de sentença, ou seja, o parcelamento previsto no caput do mesmo dispositivo legal é aplicável somente aos títulos executivos. 6. Quanto ao mais a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso em análise. 7. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão 1922322, 0701273-46.2024.8.07.0006, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/09/2024) (Ressalvam-se os grifos) Em síntese, diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, não há como ser admitida a presente iniciativa recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos da norma prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator